Tribunal: TJMT
Processo: 1018017-92.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018017-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 080.858.031-00 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), CELIA MARGARIDA DE CAMPOS LEITE - CPF: 535.896.701-00 (APELANTE), ALESSANDRA GABRIELLE KAVA - CPF: 551.012.831-34 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE CONEXÃO E DENUNCIAÇÃO A LIDE: REJEITADAS. DEMAIS PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADOS APÓS SUSPENSÃO DE CUSTEIO PELO ESTADO. PRELIMINARES DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADAS. CONTRATO VERBAL CARACTERIZADO. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança ajuizado por profissional de fonoaudiologia, condenando os genitores de menor ao pagamento de R$ 40.630,00 por 239 sessões de atendimento realizadas após a suspensão do custeio pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há conexão ou continência entre a presente ação de cobrança e a ação civil pública que envolve o custeio do mesmo tratamento por parte do Estado de Mato Grosso; (ii) se os genitores da menor são parte legítima para responder pela cobrança dos serviços; (iii) se há interesse processual da autora diante da ausência de contrato escrito; (iv) se seria obrigatória a denunciação da lide ao ente público; e (v) se a continuidade dos serviços configura vínculo obrigacional entre as partes e se a prova é suficiente para justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A reunião de ações exige identidade de partes e causa de pedir, o que não se verifica entre a presente demanda e a ação civil pública, afastando as alegações de conexão e continência (CPC, arts. 55 e 56).

4.A análise da legitimidade passiva depende da verificação do vínculo obrigacional entre os réus e a autora, razão pela qual foi remetida ao mérito.

5.A existência de controvérsia demonstrada nos autos revela o interesse processual da parte autora, afastando a preliminar.

6.A denunciação à lide ao Estado é facultativa e pressupõe obrigação legal ou contratual de indenizar, o que não se aplica ao caso. A ausência de chamamento não compromete a regularidade formal do processo.

7.A prova documental e testemunhal comprova a prestação dos serviços, o consentimento dos réus e o compromisso verbal de pagamento, configurando relação obrigacional válida (CC, arts. 104, 107 e 421).

8.A ausência de contrato escrito não invalida a relação jurídica. O valor cobrado foi compatível com o anteriormente custeado pelo Estado e não foi impugnado pelos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação cível não provida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade.

Tese de julgamento: “1. Não há conexão ou continência entre ação de cobrança e ação civil pública quando os pedidos e causas de pedir são distintos e as partes não se repetem. 2. A prestação de serviços de saúde mediante ciência e consentimento dos genitores da menor pode configurar contrato verbal válido, gerando obrigação de pagamento. 3. A ausência de contrato escrito não impede a cobrança se houver prova suficiente da prestação do serviço e do compromisso tácito. 4. A denunciação da lide ao Estado é facultativa e não compromete a regularidade do processo.”]

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, 56, 85, § 11, e 125, II; CC, arts. 104, 107, 389, p.u., 406, § 1o, e 421.

Jurisprudência relevante citada:
não há

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Francisco de Arruda Machado
e
Célia Margarida de Campos Leite
contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento dos valores correspondentes aos serviços de fonoaudiologia prestados no período de agosto/2017 a 18/04/2019, no montante de R$ 40.630, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do vencimento de cada parcela.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em sede de embargos de declaração interpostos pelos réus, e acolhidos parcialmente, a sentença foi integrada para que constasse, de forma expressa, a existência de decisão interlocutória (id. 169053578) que indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, bem como rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, conexão e continência, além de fixar os pontos controvertidos e deferir a produção de prova oral.

Ressaltou-se, ainda, a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão (id. 171345070), no qual foi proferida decisão (id. 171899724) concedendo a gratuidade judiciária aos réus, mas negando efeito suspensivo ativo ao recurso.

Além disso, constou que a audiência de instrução e julgamento foi realizada regularmente, conforme termo de id. 176709720, permanecendo inalterado o dispositivo que condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa por força da assistência judiciária gratuita. (id. 297724432).

Em suas razões, os apelantes suscitam, inicialmente, diversas questões preliminares, entre elas a existência de conexão e continência entre os presentes autos e a ação civil pública n.o 1020187-71.2021.8.11.0041, que tramita perante a 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, sustentando que ambas as demandas envolvem as mesmas partes centrais, referem à prestação de serviços de fonoaudiologia à menor A.L.M, e tratam da mesma controvérsia jurídica, qual seja, a responsabilidade pelo custeio do tratamento continuado.

Apontam que, à luz dos arts. 55 e 57 do Código de Processo Civil, é recomendável a reunião dos feitos para evitar decisões contraditórias, invocando jurisprudência que reforça a importância da prevenção de conflitos judiciais em casos de litígios conexos ou contínuos.

Sustentam, ademais, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a obrigação pelo custeio do tratamento da menor teria sido atribuída ao Estado de Mato Grosso por decisão judicial proferida na mencionada ação civil pública.

Asseveram que os valores relativos aos serviços fonoaudiológicos foram pagos mediante bloqueios judiciais até julho de 2017, e que, mesmo após a suspensão desses pagamentos pelo Estado, não houve qualquer manifestação dos Apelantes no sentido de assumir tal responsabilidade, reiterando sua condição de hipossuficiência econômica, o que teria sido, inclusive, demonstrado em audiência. Alegam que eventual obrigação pecuniária remanesce, exclusivamente, em face do ente federativo.

Arguem também a inexistência de interesse processual da parte autora, pois, mesmo ciente da cessação dos pagamentos públicos, teria ela optado unilateralmente por manter os atendimentos, sem qualquer ajuste contratual, verbal ou escrito, com os pais da menor.

Alegam ausência de prova concreta quanto a qualquer ato comissivo ou omissivo que justificasse a responsabilização pessoal dos Apelantes, sendo inadmissível fundamentar condenação com base em supostos compromissos verbais não demonstrados.

Invocam, ainda, a necessidade de denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, com base no art. 125, II, do CPC, alegando que o ente estatal seria o real responsável pelo custeio dos serviços prestados à menor, por força do art. 196 da Constituição Federal.

Argumentam que a ausência de participação do Estado no feito compromete a regularidade formal do processo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de promover responsabilização indevida dos particulares, em afronta ao devido processo legal.

No mérito, os apelantes rechaçam a existência de relação contratual com a autora, apontando que a continuidade dos serviços ocorreu por deliberação unilateral desta, sem que houvesse manifestação de vontade ou anuência dos pais da menor.

Reforçam a inexistência de vínculo obrigacional, amparando-se nos arts. 421 e 104 do Código Civil, além de jurisprudência sobre a invalidade de negócios jurídicos desprovidos de consentimento. Alegam, ainda, que, diante da ausência de prova de pactuação, a tese de contrato tácito é insustentável.

Por fim, sustentam a insuficiência probatória, afirmando que a condenação carece de lastro fático-jurídico que demonstre o vínculo obrigacional entre as partes, pois, segundo alegam, a prova testemunhal colhida não corroborou a tese autoral, ressaltando que uma das testemunhas se limitou a declarações especulativas e outra possuía relação litigiosa com os Apelantes, o que comprometeria sua imparcialidade. Invocam precedentes para reforçar a fragilidade da prova e concluem pela total improcedência do pedido inicial. (id. 297724434).

A apelada defende a manutenção da sentença que condenou os apelantes ao pagamento por sessões de fonoaudiologia prestadas à filha do casal. Alega que os pais assumiram, de forma tácita, o compromisso de arcar com os custos após a suspensão do custeio estatal.

Refuta as preliminares (conexão, ilegitimidade, ausência de interesse e denunciação à lide) e sustenta que as provas demonstram o vínculo obrigacional. Requer o desprovimento do recurso e honorários recursais. (id. 297724436).

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Alessandra Gabrielle Kava
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
Francisco de Arruda Machado
e
Célia Margarida de Campos Leite
, objetivando o recebimento de valores decorrentes da prestação de 239 sessões de atendimento fonoaudiológico à menor A.L.M, filha dos réus, realizadas após a suspensão do custeio estatal anteriormente garantido em sede de ação civil pública em trâmite na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. A autora alega que, cientes da interrupção dos repasses pelo Estado, os genitores optaram pela continuidade dos atendimentos, assumindo o compromisso de arcar com os respectivos custos.

A matéria submetida à apreciação deste Colegiado envolve múltiplos aspectos jurídicos que merecem exame detido. Em sede preliminar, cumpre analisar as teses deduzidas pela parte apelante a saber: alegações de conexão e continência, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e pretensão de denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso. Tais questões, em sua essência, dizem respeito à correção da formação do polo passivo e à eventual necessidade de intervenção do ente público no processo.

Superadas essas questões preliminares, passa-se à análise do mérito, que se concentra na verificação da existência de relação jurídica entre as partes, ainda que de natureza não expressa, e na suficiência da prova produzida nos autos para justificar a condenação proferida pelo juízo de origem.

1.Das preliminares

1.1. Da suposta conexão e continência com ação ajuizada em face do Estado de Mato Grosso

Os apelantes suscitam, em preliminar, a existência de conexão e continência entre esta demanda e a ação civil pública no 1020187-71.2021.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT. Alegam identidade parcial de partes, causa de pedir e pedidos, o que justificaria a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme os arts. 55 e 57 do CPC.

De fato, o art. 55 do CPC define como conexas as ações com pedido ou causa de pedir comum, enquanto o art. 57 autoriza sua reunião para julgamento simultâneo. No entanto, embora ambas as ações envolvam temática relativa ao tratamento da menor, os objetos são distintos.

A presente demanda busca a responsabilização dos genitores pelo custeio de sessões fonoaudiológicas realizadas após a interrupção do atendimento estatal, sob a alegação de que assumiram tal encargo. Já na ação civil pública, discute-se exclusivamente a obrigação do Estado de fornecer tratamento especializado.

As causas de pedir, portanto, são substancialmente diferentes: uma fundada na suposta omissão estatal; a outra, em vínculo contratual tácito entre os réus e a autora. Além disso, não há identidade de partes, já que a profissional de saúde não figura na ACP, tampouco os réus atuam ali como autores. Também se afasta a hipótese de continência, prevista no art. 56 do CPC, que exige identidade de partes, causa de pedir e pedido mais abrangente em uma das ações.

Dessa forma, não há fundamento para reunião dos feitos ou suspensão da presente ação, tendo o juízo de origem corretamente rejeitado a preliminar.

1.2. Da alegada ilegitimidade passiva dos réus

A segunda preliminar diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que caberia exclusivamente ao Estado de Mato Grosso o custeio dos atendimentos fonoaudiológicos da menor, conforme decisão judicial proferida em ação civil pública anteriormente mencionada.

No entanto, tal questão não configura propriamente matéria preliminar, pois envolve a análise da existência de vínculo obrigacional entre as partes, circunstância que demanda apreciação do mérito da causa. Assim, a discussão sobre a legitimidade dos apelantes será examinada quando do julgamento do mérito do recurso.

1.3. Da alegada ausência de interesse de agir

Os apelantes sustentam a ausência de interesse processual, afirmando que a continuidade dos atendimentos ocorreu por iniciativa exclusiva da autora, sem concordância dos genitores, inexistindo, assim, resistência à pretensão que justificasse a propositura da demanda.

No caso, os atendimentos foram efetivamente realizados à filha dos apelantes, e a autora afirma que houve promessa de pagamento pelos serviços. Mesmo que os neguem esse compromisso, a controvérsia instalada, na própria contestação, demonstra a existência de lide, revelando, assim, o requisito do interesse processual.

1.4. Da denunciação à lide do Estado de Mato Grosso

Por fim, os apelantes defendem que o Estado deveria ter sido chamado ao processo por meio de denunciação à lide, por ser o responsável original pelo custeio dos serviços de saúde.

Conquanto a tese apresente certa plausibilidade, não se sustenta, pois a teor do art. 125, II, do CPC, a denunciação à lide exige obrigação legal ou contratual de indenizar, o que não se verifica no caso, a medida em que a controvérsia decorre da suposta assunção direta da dívida pelos genitores, e não de relação obrigacional com o Estado.

Outrossim, a denunciação é facultativa e sua ausência não invalida o processo. Eventual direito de regresso pode ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 128 do CPC.

Rejeitam-se, assim, as preliminares de conexão, continência, ausência de interesse de agir e de denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, ratificando que a alegação de ilegitimidade passiva será analisada juntamente com o mérito, por depender da verificação da existência de vínculo obrigacional entre as partes.

2.Do mérito

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à existência, ou não, de vínculo obrigacional entre as partes, decorrente da continuidade da prestação de serviços fonoaudiológicos à menor A.L.M., filha dos apelantes, após a suspensão do custeio antes assegurado pelo Estado de Mato Grosso em ação civil pública.

Cumpre verificar se os genitores assumiram, voluntariamente, a responsabilidade pelo pagamento, mesmo sem contrato formal, e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar tal compromisso.

A autora instruiu a demanda com documentação robusta: notificação extrajudicial acompanhada dos respectivos ARs, notas fiscais dos pagamentos efetuados pelo ente público até julho/2017, relatórios das sessões realizadas de agosto/2017 a abril/2019, totalizando 239 atendimentos, e comprovantes de início do tratamento.

Esse acervo demonstra a continuidade da prestação dos serviços após a cessação do custeio estatal, impondo-se a apuração da causa dessa manutenção.

Durante a instrução, tanto a autora quanto a testemunha Keila afirmaram que o réu Francisco prometeu arcar com os custos caso o Estado não reassumisse a obrigação, tendo os atendimentos ocorrido com frequência de três vezes por semana, na própria residência dos apelantes.

A informante Rosemeire, ex-cuidadora da menor, também confirmou essa versão, esclarecendo que a declaração por ela assinada em favor dos réus não reflete a realidade, pois foi subscrita sem leitura integral, a pedido destes.

Nesse ponto, chama atenção a postura contraditória dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que alegam a suspeição da informante, utilizam-se de declaração por ela firmada para sustentar sua defesa, fragilizando sua própria argumentação.

Por outro lado, os documentos juntados pelos apelantes (exames, laudos médicos e fotografias da menor) não infirmam a narrativa da autora, tampouco comprovam inexistência de obrigação. Ao revés, os autos da ação civil pública apenas confirmam que, após a avaliação da criança pelo CRIDAC, os genitores optaram por manter o tratamento com profissionais particulares, dentre eles a autora.

É irrelevante a ausência de contrato escrito, pois o art. 107 do Código Civil dispõe que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente o exigir. Também não se mostra plausível que profissional habilitada tenha prestado serviços por quase dois anos, três vezes por semana, sem expectativa de contraprestação.

Registre-se, ainda, que não houve impugnação específica ao número de sessões ou ao valor cobrado, R$ 170,00 por atendimento, idêntico ao custeado anteriormente pelo Estado, totalizando R$ 40.630,00 pelas 239 sessões.

Assim, a prova oral harmônica, os documentos apresentados e a conduta dos apelantes ao consentirem a continuidade do tratamento convergem para a caracterização de contrato verbal, válido e eficaz, amparado nos arts. 104, 107 e 421 do Código Civil, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A sentença examinou detidamente esses elementos, fundamentando de forma adequada o reconhecimento da obrigação de pagamento. Os argumentos defensivos não se mostraram aptos a afastar a narrativa inicial, tampouco a descaracterizar a obrigação assumida.

Diante disso, a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso de apelação interposto por FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO e CÉLIA MARGARIDA DE CAMPOS LEITE, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Voto
, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, diante da concessão da gratuidade de justiça aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025